Tribunal: TJDFT
Processo: 0727347-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727347-89.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZANGELA CARVALHO DOS SANTOS MULLER, LEONARD OLIVEIRA MULLER APELADO: LEOPOLDINA CAVALCANTE BARROS D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por ELIZANGELA CARVALHO DOS SANTOS MULLER E OUTRO em face de LEOPOLDINA CAVALCANTE BARROS objetivando a desconstituição de constrição judicial sobre imóvel. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do pedido de concessão de efeito suspensivo formulado nas razões recursais, por inadequação da via eleita. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 11 de junho de 2024 13:26:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador